Tribunal: TJSP
Processo: 0135744-75.2011.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Inocorrência. O julgado enfrenta a matéria e reúne fundamento para seu dispositivo. Orientação jurisprudencial que evidencia o não cabimento de embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, mesmo após a vigência do CPC/2015. O julgado enfrentou toda a extensão da matéria necessária.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Inocorrência. O julgado enfrenta a matéria e reúne fundamento para seu dispositivo. Orientação jurisprudencial que evidencia o não cabimento de embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, mesmo após a vigência do CPC/2015. O julgado enfrentou toda a extensão da matéria necessária. Caráter infringente para reexame da matéria.

FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A parte quer rediscutir a matéria enfrentada pela decisão colegiada, sem, contudo, apresentar a hipótese que alberga o tratamento excepcional e permite a atribuição de efeito modificativo para os embargos declaratórios. O meio de impugnação não se presta para rediscutir a matéria "sub judice" e buscar efeito infringente. A elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 e 114/351). Inadmissível seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Inocorrência de contradição ou omissão capaz de qualificar o resultado do julgamento. Hipótese de desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. Inocorrência de exigência atinente à menção expressa de disposição legal da órbita federal ou de norma constitucional. Matéria veiculada examinada e tratada no julgamento da apelação. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000083945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 0135744-75.2011.8.26.0100/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇAO, é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E LEONEL COSTA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n. 20486
Embargos de Declaração Cível no 0135744-75.2011.8.26.0100/50000
Assunto: Icms/ Imposto Sobre Circulação de Mercadorias
Embargante: Companhia Brasileira de Distribuição
Embargado(a): Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Relator: José Maria Câmara Junior
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
Inocorrência. O julgado enfrenta a matéria e reúne
fundamento
para
seu
dispositivo.
Orientação
jurisprudencial que evidencia o não cabimento de
embargos de declaração contra decisão que não se
pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de
infirmar a conclusão adotada, mesmo após a vigência
do CPC/2015. O julgado enfrentou toda a extensão da
matéria necessária. Caráter infringente para reexame
da matéria.
FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
A parte quer rediscutir a matéria enfrentada pela
decisão colegiada, sem, contudo, apresentar a hipótese
que alberga o tratamento excepcional e permite a
atribuição de efeito modificativo para os embargos
declaratórios. O meio de impugnação não se presta para
rediscutir a matéria “sub judice” e buscar efeito
infringente. A elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, trata de casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548,
94/1167, 103/1210 e 114/351). Inadmissível seu manejo
para discutir a correção do provimento judicial.
Inocorrência de contradição ou omissão capaz de
qualificar o resultado do julgamento. Hipótese de
desvirtuamento
jurídico-processual
do
meio
de
impugnação.
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. Inocorrência
de exigência atinente à menção expressa de disposição
legal da órbita federal ou de norma constitucional.
Matéria veiculada examinada e tratada no julgamento
da apelação. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
decisão.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO opôs embargos
de declaração, aduzindo, em síntese, (i) a existência de contradição no v.
Acórdão ao refutar a alegação de ofensa ao princípio da irretroatividade; (ii) os
arquivos magnéticos dizem respeito a creditamentos realizados em 2001 e foram
elaborados nos termos da Portaria CAT 17/99; (iii) a autuação exige a entrega dos
arquivos magnéticos no formato da Portaria CAT 99/05, editada posteriormente à
época dos creditamentos; (iv) a omissão quanto à alegada ofensa ao princípio da
confiança; (v) a inadmissibilidade da alteração do formato exigido para a
comprovação do crédito em relação a período pretérito; (vi) a ausência de
enfrentamento da alegação de que o auto de infração foi lavrado com base em
mera presunção; (vii) a presunção de que os créditos eram indevidos sem análise
da documentação fiscal; (viii) a ilegalidade da capitulação da multa de ofício; (ix)
a manutenção da multa com base na alínea “j” do inciso II do art. 527 do RICMS
desrespeita o princípio da estrita legalidade porquanto viola o art. 97 do CTN; (x)
a necessidade de prequestionamento explícito

A parte embargada deixou decorrer o prazo para
responder ao recurso (fls. 632/633).
É o breve relatório.
Não identifico as hipóteses que autorizam o provimento
dos recursos de fundamentação vinculada.
A
decisão
colegiada
consignou,
expressamente,
a
inexistência de ofensa ao princípio da irretroatividade porquanto ao tempo do
creditamento (2001) já vigia a Portaria CAT 17/99.
A Turma Julgadora salienta que o aproveitamento deve
observar a normativa vigente ao tempo do creditamento e, não, das operações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
mercantis que lhe são pretéritas.
Ainda que assim não fosse, foi concedida a oportunidade
para a embargante comprovar a legitimidade do creditamento, mediante
apresentação de documentação idônea para tanto.
Apesar da concessão de oportunidade de realização de
pericia contábil, a contribuinte deixou de comprovar a regularidade do
creditamento porquanto não apresentou as notas e cupons fiscais que originaram
todo o processo relativo à substituição tributária.
Assim, não há falar em violação ao princípio da confiança,
porquanto a documentação e informes trazidos pela contribuinte são insuficientes
para indicar a legitimidade do creditamento, tampouco que a autuação foi
lavrada com base em mera presunção.
Não há falar que a multa desrespeita o princípio da
legalidade porquanto foi imposta com fulcro no artigo 592, inciso II, alínea “j” do
RICMS. O V. Acórdão salienta que o simples fato da multa representar 100% do
valor do crédito indevidamente escriturado não é suficiente para reconhecer o
efeito confiscatório.
Como se sabe, os embargos de declaração não se prestam
para rediscutir a matéria sub judice e buscar efeito infringente. A elasticidade
que se lhes reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351).
Não se justifica o seu manejo para discutir a correção do provimento judicial.
Opera-se verdadeiro desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.
Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o
rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por
outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1a Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j.
20.05.92).
Conforme bem asseverou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” (STJ, REsp n. 166.649/RS, 4a Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, j. 06.08.2002).
Ressalto que mesmo após a entrada em vigor do Novo
Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o
entendimento de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1a Seção, rel. Min. Diva
Malerbi - desembargadora convocada TRF 3a Região, j. 08.06.2016).
Não há falar em necessidade de expressa menção do
dispositivo legal e dos argumentos apresentados.
Como se sabe, “é desnecessário o prequestionamento
explícito de dispositivo legal, por só bastar que a matéria haja sido tratada no
decisum” (STJ, AgRg no REsp n. 1.127.411/MG, 6a Turma, rel. Min. Hamilton
Carvalhido, j. 23.02.2010), de forma que, “inexiste ofensa ao art. 535 do CPC,
quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a
questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um
a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados
tenham sido suficientes para embasar a decisão” (STJ, REsp n. 739.711/MG, 1a
Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 14.11.2006).
No mesmo sentido: STJ, EDcl no REsp n. 1.334.142/PR, 2a
Turma, rel. Min. Og Fernandes, j. 21.11.2013; STJ, EDcl no REsp n. 1.351.784/SP, 4a
Turma, rel. Min. Raul Araújo, j. 19.02.2013.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator